Tribunal: TCU
Processo: 024.275/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em dispensas de licitação destinadas à aquisição de testes para diagnóstico da Covid-19.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos que versam sobre representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 237, inciso VII, parágrafo único, do RITCU, e do art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. converter, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 252 do RITCU, os presentes autos em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, as citações da sra. Ramona Cerqueira Pereira e da empresa Licimaster Distribuidora de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalar Ltda., nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RITCU, para que, no prazo de 15 (quinze dias), apresentem alegações de defesa em decorrência das condutas listadas no subitem 93.2 da instrução de peça 44 e/ou recolham, ao cofre credor especificado, a quantia abaixo indicada, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 11/12/2020 850.000,00 9.3. informar aos responsáveis que, caso venham a ser condenados por este Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RITCU; 9.4. cientificar o Ministro de Estado da Saúde acerca da conversão do presente processo em tomada de contas especial, nos termos do art. 198, parágrafo único, do RITCU; 9.5. dar ciência deste acórdão ao representante e à Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista/BA; 9.6. apensar, com fulcro nos arts. 36 e 41 da Resolução TCU 259/2014, o presente processo à tomada de contas especial que vier a ser instaurada em razão da conversão; e 9.7. encaminhar, quando da citação, cópia da presente instrução aos responsáveis para subsidiar as alegações de defesa eventualmente apresentadas.